Tribunal: TJBA
Processo: 8043066-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043066-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR

AGRAVADO: DORIVALDO MONTEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DELIO SANTANA ALVES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE REVOGA ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO
EX OFFICIO
. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

A superveniência de sentença na ação principal que revoga os alimentos provisórios anteriormente concedidos liminarmente acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que sobrestou o cumprimento provisório de sentença.

2.

Não há ofensa ao contraditório quando o Tribunal, de ofício, reconhece a perda do objeto recursal, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
.

3.

O interesse recursal desaparece quando a decisão interlocutória agravada perde sua utilidade prática em razão de pronunciamento jurisdicional superveniente que torna prejudicada a pretensão recursal.

4.

Agravo interno não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, interposto por MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA, em face de Decisão Monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento.

Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.